Tribunal: STF
Processo: AI 697902
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DA
   AGRAVANTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Repercussão
   geral da questão constitucional: demonstração insuficiente.
2.
   Cabimento e admissibilidade de embargos à execução. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
3.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.